Tribunal: STF
Processo: MS 37308
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Antônio Thomé formalizou mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 1070/2016 – Plenário (TC n. 018.009/2002-2), que julgou irregular a aposentadoria concedida ao impetrante pelo Senado Federal, negando-lhe o registro e determinando a devolução de quantias supostamente percebidas de forma indevida.
    O ministro Celso de Mello, então relator do feito, proferiu decisão não conhecendo do presente mandado de segurança, em 8 de outubro de 2020. Em face desta decisão foi interposto agravo interno.
    Em 20 de setembro de 2021, Judith Tamene Thome, filha do impetrante, informou o falecimento do seu genitor - Certidão de Óbito constante da peça 59 dos autos eletrônicos - e postulou sua habilitação no mandamus.
    É o relatório.
    2. Reputo que a segurança deve ser denegada (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009 c/c art. art. 485, VI e IX, do CPC).
    A Certidão de Óbito juntada aos autos dá conta de que o impetrante faleceu.
    A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o falecimento do impetrante gera a extinção do mandado de segurança, não sendo cabível a habilitação de eventuais herdeiros, haja vista a natureza personalíssima do direito postulado na ação mandamental.
    Neste sentido: 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º DO ADCT. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA UNIÃO FEDERAL. FALECIMENTO DO IMPETRANTE ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SEM OBSERVÂNCIA DO FATO EXTINTIVO. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PARTE PELO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQÜÊNCIA: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. 
    1. O óbito do impetrante importa extinção do processo sem julgamento do mérito do mandado de segurança, ainda que já tenha sido nele proferida decisão. 
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que o direito postulado no mandado de segurança é de natureza personalíssima e, por isso, não admite a habilitação de eventuais herdeiros. 
    3. Ineficácia superveniente dos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    4. Embargos de declaração acolhidos para atribuir-lhes excepcional efeitos modificativos a fim de julgar extinto, sem julgamento de mérito, o presente recurso extraordinário, tornando sem efeito, por consequência, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito desta ação mandamental.
    (RE 221.452 ED-ED-EDv-AgR-AgR-ED, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 9 de agosto de 2016 – grifei)  
    Agravo regimental em recurso em mandado de segurança. Anistia. Falecimento do impetrante no curso do processo. Inviabilidade de habilitação de herdeiros. Extinção decretada. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
    1. A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema, conforme a qual, é de cunho personalíssimo o direito em disputa em ação de mandado de segurança. 
    2. Não há que se falar, portanto, em habilitação de herdeiros em caso de óbito do impetrante, devendo seus sucessores socorrer-se das vias ordinárias na busca de seus direitos. Precedentes.
    3. Agravo regimental não provido.
    (RMS 26.806 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 18 de junho de 2012 - grifei)  
    No mesmo sentido, veja-se decisão monocrática proferida no MS 27.025, ministro Luiz Fux, DJe de 30 de outubro de 2017, e no MS 30.383, ministro Roberto Barroso, DJe de 5 de outubro de 2017.
    3. Ante o exposto, denego a segurança (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 485, VI e IX, do CPC), em razão do falecimento superveniente do impetrante, e julgo prejudicado o agravo interno. Indefiro o pedido de habilitação formulado pela filha do autor da ação mandamental.
    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.
    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    6. Intime-se. Publique-se.  
Brasília, 13 de outubro de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator